Tribunal: TJBA
Processo: 8161255-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161255-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MONIQUE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAMMANA MADUREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. ACESSO À JUSTIÇA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na inépcia da inicial por ausência de comprovante de residência atualizado, nos termos do art. 330, I, do CPC. A autora alegou que, em razão de vulnerabilidade financeira, mudou-se para Simões Filho/BA e não possui comprovante formal de endereço, tendo apresentado declaração de próprio punho informando seu novo domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovante de residência formal pode ensejar o indeferimento da petição inicial; (ii) estabelecer se a posterior mudança de domicílio da autora demanda a remessa dos autos para outra comarca por modificação da competência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial deve conter apenas a indicação do domicílio e da residência das partes, nos termos do art. 319, II, do CPC, não sendo exigível a apresentação de comprovante formal de endereço.

4. A exigência judicial de juntada de comprovante de residência formal configura excesso de formalismo, especialmente quando se trata de pessoa em situação de grave vulnerabilidade social, violando o princípio do acesso à justiça (CF/88, art. 5º, XXXV).

5. A jurisprudência consolidada reconhece que a ausência de comprovante de residência não pode justificar o indeferimento da inicial, sendo suficiente a declaração da parte, ainda que de próprio punho.

6. A competência territorial se fixa no momento da propositura da ação, conforme o princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43), sendo irrelevante a mudança posterior do domicílio da parte para fins de alteração da competência relativa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8161255-07.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MONIQUE DE SOUZA SANTOS e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.